Tribunal: TJMT
Processo: 1030479-67.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030479-67.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[JOAQUIM PIRES DE ALMEIDA NETO - CPF: 057.558.841-10 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO DE OLIVEIRA PENHA - CPF: 010.704.641-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PEDRO TAVARES CORREA - CPF: 039.767.661-19 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI No 11.343/2006 – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – PENA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ART. 42 DA LEI No 11.343/2006 – PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE DA DROGA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 719 DO STF – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO NOS TERMOS DO ART. 33, § 2o,
“B”
E § 3o DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

A imposição de cumprimento de pena inicialmente no regime fechado está lastreada na grande quantidade de drogas, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, além de ser considerada desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
e § 3o, do Código Penal.

A norma descrita no artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal não obriga o juiz sentenciante, mesmo a pena aplicada estar em patamar inferior a 08 (oito) anos, fixar o regime inicial semiaberto, sendo facultado ao magistrado a imposição de regime mais gravoso, se a decisão apresentar fundamentação que o justifique, conforme disposto na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joaquim Pires de Almeida Neto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 1030479-67.2023.811.0002, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
c/c artigo 41, ambos da Lei no 11.343/2006
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
04
(quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao
pagamento de

416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
(sentença – Id. 188308199).

Inconformada, a defesa técnica de
Joaquim
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer a reforma da sentença, a fim de redimensionar o regime inicial para cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal (Id. 188308656).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta a tese da defesa, requerendo seja o recurso de apelação interposto improvido integralmente (Id. 188308665).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 189447659), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 41, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, COM AS IMPLICAÇÕES DO ART. 2o, DA LEI N. 8.072/1990, COMBINADO AINDA COM ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: QUESTIONA O REGIME INICIAL FECHADO, ADUZINDO QUE PELA VOLUMETRIA DA PENA APLICADA E A PRIMARIEDADE, O REGIME PRISIONAL MAIS ADEQUADO SERIA O SEMIABERTO– IMPROCEDÊNCIA – O REGIME INICIAL FECHADO FOI ESTABELECIDO NÃO SÓ EM RAZÃO DA VOLUMETRIA DE PENA APLICADA, MAS PRINCIPALMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (39.179,42KG DE MACONHA). O PARECER RECOMENDA O CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joaquim Pires de Almeida Neto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 1030479-67.2023.811.0002, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
c/c artigo 41, ambos da Lei no 11.343/2006.

Joaquim
requer a reforma da sentença, a fim de redimensionar o regime inicial para cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal, sob alegação de que sua reprimenda foi fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Aduz a defesa que a fixação do regime fechado para iniciar o cumprimento da pena não apresenta fundamentação suficiente e adequada.

Para melhor análise do pleito, transcrevo a sentença na parte questionada:

“[...]
Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas.

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.

Foi de vital importância a alteração legislativa em questão, já que traz punição diferenciada para a lesividade de cada conduta, do grande, do médio e do pequeno traficante, bem como em função do grau de lesividade da substância que se dispõe a traficar, primando sobremaneira pelo princípio da proporcionalidade.

E não poderia ser diferente.

Primeiramente entendamos os diferentes conceitos: quantidade e natureza.

A quantidade de droga envolvida no crime representaria a lesividade social e abrangente.

À evidência o alcance dos estragos resultantes da droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não apenas no que se refere ao número de usuários atingidos, mas também, e talvez principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são evidentemente majorados. O tráfico de drogas acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para a compra de drogas.

Isso sem mencionar os elevadíssimos custos sociais de programas de prevenção ao uso de drogas e recuperação de viciados. Nem se diga o custo familiar dos que lutam contra o vício dos entes queridos. Em suma, a quantidade de droga é diretamente proporcional a quantidade de problemas gerados no meio social.

Já o outro critério, relativo à natureza da droga, no entender deste julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências. Já as drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte.

A proporcionalidade que tal dispositivo gera permite ao juiz punir diferentemente as diversas modalidades de tráfico.

Tomemos como premissa que a cocaína seja (e é), no geral, droga mais deletéria que a maconha. Não seria justo, por exemplo, punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e outro que esteja traficando 10g de cocaína. Igualmente não seria justo punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e aquele outro que traficou 10kg de maconha. Cada qual sabe das consequências de sua conduta aos usuários e à sociedade. Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo), sabe que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos agressiva. Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada (cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma grave.

Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum, como tem feito alguns tribunais, o conceito de quantidade e natureza da droga.

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor do réu a quantidade significativa de droga, 39.179,42kg (trinta e nove quilogramas, cento e setenta e nove gramas e quarenta e dois centigramas)
.

[...]

À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente
a culpabilidade
, que se revela acima do normal, haja vista que o réu em gozo do benefício da liberdade concedida por este juízo (PJE n. 1022761-19.2023.8.11.0002), teria praticado novamente grave tráfico. Frise-se, que não se trata de punir o agente pelo registro criminal, mas em decorrência do seu anormal desprezo pela ordem social, o que evidencia maior reprovabilidade de seu ato.

[...]

Também deve ser
valorada desfavoravelmente a quantidade significativa da droga, 39.179,42kg (trinta e nove quilogramas, cento e setenta e nove gramas e quarenta e dois centigramas) de MACONHA
, que, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006 desfavorece completamente ao réu, já que traficava em significativa quantidade, demandando maior rigor
.

Por estes motivos
, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, e seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é perfeitamente possível a exasperação mais extremada da pena em casos de apreensões também vultosas do entorpecente:

[...]

Assim, em decorrência da circunstância judicial da
culpabilidade
e da circunstância preponderante desfavorável a
quantidade da droga
, e

levando em conta de que no presente caso se tratou não de 3,2k, mas de 39.179,42kg (trinta e nove quilogramas, cento e setenta e nove gramas e quarenta e dois centigramas) de MACONHA
, aplico a pena base em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias multa.

[...]

Estabeleço o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, justificando o regime mais severo, a despeito da soma matemática da pena indicar o regime semiaberto (art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal), haja vista a extrema quantidade da droga, que indica, ao lado da culpabilidade, que lhes são desfavoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP.

Alias, o enunciado 47 do TJMT sedimentou tal entendimento:

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). [...]”
(Id. 188308199)

Observa-se que na primeira fase da dosimetria da pena o magistrado singular exasperou a pena-base, em razão da culpabilidade do recorrente, além da circunstância preponderante prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, em razão da exacerbada quantidade de droga.

Assim, ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, fundamentou nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
e § 3o, do Código Penal.

Considerando, principalmente, a circunstância judicial desfavorável da extrema quantidade de entorpecente, 39.179,42 kg (trinta e nove quilogramas, cento e setenta e nove gramas e quarenta e dois centigramas) de maconha, o juiz sentenciante fixou o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/2006.

Importa ressaltar que foram apreendidos em poder do apelante uma balança de precisão e um tubo de plástico filme, indicadores da mercancia espúria.

Cabe ressaltar que a farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena, mesmo estando a pena fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, quando as circunstâncias judiciais recomendem o regime mais rigoroso,
in verbis
:

[...] Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em 5 anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a quantia e espécie das drogas apreendidas, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas c/c o art. 59 e 33 do Código Penal. 5. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 499.883/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28.5.2019, DJe 04.6.2019)

[...] Não há ilegalidade na fixação do regime fechado pelas instâncias ordinárias, pois, apesar do quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permitir, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados revelam que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas (20kg de maconha), justificando a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no § 3o do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06, bem como em consonância com esta Quinta Turma. 5 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 901.809/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

[...] Embora a pena fixada seja inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena- base acima do mínimo legal, justifica o estabelecimento do regime prisional mais severo ? no caso, o fechado ?, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no REsp n. 1.918.894/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/6/2021). [...]
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.695.009/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 20/9/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No tocante ao regime, registra-se que, a despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar, em princípio, a fixação do regime semiaberto, bem como ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o fechado, em virtude da grande quantidade de drogas apreendidas. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 923.074/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

A norma descrita no artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal não obriga o juiz sentenciante, mesmo a pena aplicada em patamar inferior a 08 (oito) anos, a fixar o regime inicial semiaberto, sendo facultado ao magistrado a imposição de regime mais gravoso, se a decisão apresentar fundamentação que o justifique, conforme disposto na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal:

“SÚMULA 719 - A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.”

Segue entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2o do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos.
(HC 145.000 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1a T, j. 4-4-2018, DJE 73 de 17-4-2018)

[...] Na espécie, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo, de modo inequívoco, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial fechado. No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ao que tudo indica, está em conformidade com a Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como parece ter ocorrido. (...) verifico que a opção pela fixação do regime inicial fechado deu-se em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos, a meu juízo, autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso.
(RHC 128.827, rel. min. Ricardo Lewandowski, 2a T, j. 21-2-2017, DJE 47 de 13-3-2017)

Conforme se extrai da sentença, a fixação do regime fechado está satisfatoriamente fundamentada, em razão das particularidades do caso concreto e sua gravidade, em atenção à quantidade de drogas apreendidas, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Joaquim Pires de Almeida Neto
, mantendo inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024